Tribunal: TJES
Processo: 0001540-48.2016.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001540-48.2016.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIANO MARROQUE DEMUNER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há
duas
questões em discussão:
(i)
definir se há prova cabal de excludente de ilicitude ou culpabilidade que justifique a absolvição sumária do réu;
(ii)
verificar se há elementos que permitam a desclassificação do delito para lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária com base no art. 415, IV, do CPP, exige prova incontroversa e inequívoca da excludente invocada, o que não se verifica no presente caso, marcado por contradições nos depoimentos e ausência de certeza quanto à dinâmica dos fatos.
4. O conjunto probatório coligido revela prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados por laudo de lesões corporais, documentos médicos, declarações da vítima e testemunhas, além do próprio interrogatório do réu.
5. A alegação de legítima defesa ou de inexigibilidade de conduta diversa não se sustenta diante de elementos que indicam, ao menos em tese, excesso na conduta, com disparos em direção à vítima, atingindo-a em regiões vitais, em contexto de aglomeração pública.
6. A desclassificação para lesão corporal exige certeza sobre a inexistência de
animus necandi
, o que não é possível afirmar diante de elementos que indicam, no mínimo, dolo eventual, impondo-se a remessa da causa ao Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 25; 129; CPP, arts. 413, 415, IV e 419.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 23.03.2022, DJES 04.04.2022; TJES, RSE 0000424-51.2004.8.08.0051, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 16.02.2022, DJES 25.02.2022; TJES, RSE 0001945-74.2021.8.08.0038, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 27.07.2022, DJES 05.08.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001540-48.2016.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCIANO MARROQUE DEMUNER

Advogado(s) do reclamante: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cui
da-se de recurso em sentido estrito
interposto por
Luciano Marroque Demuner
,

em face da
sentença
de fls. 263/264 dos autos físicos, pr
oferida
pelo
Magistrado
da Vara Única da Comarca de Fundão.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/04 dos autos físicos,

narra

os seguintes fatos:

Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que,

no dia
02 de outubro de 2016
, no período noturno, por volta de 22h00min, em via pública, nos arredores do posto de combustíveis de bandeira Ipiranga, localizado no Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado
LUCIANO MARROQUE DEMUNER
, ciente de sua conduta, agindo com inequívoco intuito de matar, mediante o emprego de recurso que dificultou ou
tornou impossível a defesa
, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de
Lucas Nascimento Zanetti
, que atingiram a vítima na região torácica e abdominal e causaram lesões corporais graves, mas não resultaram em óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Revelam as peças investigativas que, na ocasião, várias pessoas estavam reunidas em torno do posto de combustíveis, localizado em região central da cidade, conversando, consumindo bebidas alcoólicas e aguardando o resultado das eleições municipais que tinha ocorrido no mesmo dia.

Em certo momento, o denunciado foi ao banheiro do estabelecimento e se envolveu em uma discussão com Lucas Nascimento Zanetti.

A desinteligência ganhou maiores proporções assim que amigos do denunciado e da vítima se aproximaram e intervieram, resultando em uma confusão generalizada.

O denunciado, então, agindo de forma repentina e surpresa, sacou uma arma de fogo que portava em sua cintura e avançou em direção à vítima Lucas Nascimento Zanetti, efetuando vários disparos em seu desfavor, munido de intenção de matar.

A vítima, sem chance de se defender, foi alvejada por dois disparos em regiões vitais (barriga e axila).

O denunciado, então, se evadiu rapidamente do local, enquanto que a vítima, ferida, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico-hospitalar, conseguindo sobreviver aos graves ferimentos sofridos, após passar por intervenções cirúrgicas.”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121,
§ 2º, inciso
I
V, na forma do
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela Vara.

I
nconformada, nas
razões recursais
sediadas
no id.
14579626
,
a defesa requer a
absolvição sumária
do réu, mediante o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
ou, alternativamente,
da
excludente de culpabilidade da
inexigibilidade de conduta diversa
.
De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal leve.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Assim, passo à análise do pedido defensivo, que, amparad
o
no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição
sumária
do denunciado, através do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa,
ou,
ainda
,
da excludente de culpabilidade da
inexigibilidade de conduta divers
a
.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
(i
)
a inexistência do fato;
(i
i)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato;
(i
ii)
o fato não constituir infração penal; ou
(i
v)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada m
a
terial, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso IV, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da antijuridicidade.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à
ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...
] 2
–
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3
–
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado por excludente de ilicitude, consubstanciada na legítima defesa, ou, alternativamente, por excludente de culpabilidade, decorrente da inexigibilidade de conduta diversa. Em razão disso, pleiteia sua absolvição das sanções que lhe foram impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude
de legítima defesa
, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
(
i)
objetive afastar agressão injusta;

(
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer;
iii)
em defesa de direito p
r
óprio ou de terceiro; e, especialmente
(
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

Quanto à excludente de culpabilidade invocada, caracterizaria-
se
na hipótese de se demonstrar que, diante das circunstâncias do caso, não se podia razoavelmente exigir do agente conduta diversa da que foi por ele adotada, nos termos do princípio da inexigibilidade de conduta diversa.

A partir dessas premissas
,
vislumbro que,
no presente caso,
não existem provas cabais de que restou caracterizada a
s
excludente
s

de ilicitude e de culpabilidade
.
Explico.

D
o conjunto probatório até então colhido, não
é possível
concluir, com segurança, que o acusado tenha agido para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima,
t
ampouco se revela possível acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o recorrente, após uma discussão generalizada em um bar, efetuou ao menos dois disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a
na l
inha axilar e
na
região abdominal
,
sem
possibilidade de reação ou defesa da vítima.

A propósito, ressalto que a
materialidade
do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada através do
Boletim Unificado de fls. 08/08v,

dos d
ocumentos hospitalares da vítima de fls.
52/59
e
do
Laudo de lesões corporais da vítima de fl
s
.
62
.

Quanto aos
indícios suficientes de
autoria
,
também restaram
evidenciados
por meio das provas testemunhais constantes nos autos.

Nesse particular, a vítima
Lucas Nascimento Zanetti
, em declaraç
ão
prestada em sede investigativa, às fls.
50
, narrou o seguinte:

[...]
que,
no dia 02/10/2016, por volta de 22:00 horas, o declarante estava bebendo com seu amigo Maikol, no posto no centro de Fundão/ES;
que
o declarante estava bebendo desde 15:00, pois estavam, como várias pessoas, esperando o resultado da Eleição e se divertindo;
que,
na hora dos fatos, o declarante relata que teve uma confusão no meio do posto e o declarante e seu amigo, foram em direção ao Banheiro;
que
chegando próximo do
b
anheiro, a pessoa de Luciano arremessou uma garrafa em sua cabeça; e logo em seguida, todo mundo começou a correr;
que

o declarante relata que saiu correndo
t
ambém, foi quando começou a sentir uma dor de baixo do braço e no quadril e olhou para Luciano e o viu guardando a arma na
c
intura
;
que
o declarante começou a ver sangue e desmaiou
;
que
só acordou no hospital todo entubado;
que
não se recorda mais de nada;
que
o declarante conhece de vista Luciano, vulgo Cabelo;
que
o declarante reconhece a pessoa de Luciano Marroque Demuner como sendo a pessoa responsável pelos disparo
s
a sua pessoa
[
...
].

Em juízo, à fl. 212, o ofendido confirmou todas as declarações, relatando que estava ocorrendo uma briga generalizada no bar, entre os seus amigos e os amigos do acusado, quando foi surpreendido pelos disparos do acusado. Confira-se trecho das declarações judiciais da vítima:

[...]
que, na data dos fatos descritos na
d
enúncia, realmente foi vítima de uma agressão por parte de dois colegas do acusado Luciano Marroque Demuner; que estava em um bar quando aconteceu uma briga, e a pedido de um colega seu, chamado ‘Maikol’, entrou naquela confusão; quando foi agredido; que deseja esclarecer, que foi atingido por uma garrafada por um amigo de Luciano, o qual não sabe o nome, no entanto,
reafirma que foi vítima de disparos de arma de fogo, propelidos por Luciano Marroque Demuner
, conforme consta em seu depoimento; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta no depoimento de fls. 50; que o mencionado documento, com a ressalva, ora feita, é expressão da verdade; que reconheceu o réu Luciano Marroque Demuner, no átrio deste Fórum.
[...]
que,

no dia dos fatos, estava no posto de gasolina, juntamente com outras duas pessoas; que acredita que quem tenha chutado a porta do banheiro, foi a pessoa de Maikol; que Maikol estava no momento com o depoente; que, na ocasião que chutaram a porta do banheiro, estava no meio do pátio do posto de gasolina; que Maikol chamou o depoente de longe; que, quando Maikol o chamou, já estava brigando com o amigo de Luciano; que não chegou a agredir Luciano ou mesmo seus amigos; que conhece a pessoa de Hideraldo, que este não estava com o depoente; que Hideraldo é seu primo; que não arrumou confusão com ninguém no dia dos fatos, apenas adentrou à confusão; que estava bêbado; que o depoente já desconfiava do seu primo, Hideraldo, suspeito do episódio que seria o autor da confusão ocorrida no posto de gasolina; que não tem qualquer desavença com o acusado, nem o conhece; que no momento dos fatos, o amigo de Luciano estava chutando o banheiro, sendo que Maikol estava de um lado, e o depoente do outro; que
não viu a hora em que o acusado pegou a arma, apenas soube que o acusado tinha atirado, depois que foi atingido
; que o depoente, só se recordando, que quando “tomou o tiro”, já estava no hospital”.

Importa consignar, por derradeiro, que o próprio recorrente, em sede de interrogatório policial (fls. 50), narrou a dinâmica dos fatos e admitiu ter efetuado disparos de arma de fogo, embora tenha alegado que os tiros teriam sido direcionados ao chão, com o intuito de encerrar o tumulto instaurado no local. Vejamos:

[...]
que, por volta das 21:30 min, juntamente com sua namorada Jocélia, dirigiu-se para sua residência que fica no morro da igreja; que ao passar pelo posto Fundão (Ypiranga) sentiu a vontade de comprar umas cervejas para levar para casa; que comprou as cervejas e foi até o banheiro; que o declarante estava acompanhado de dois amigos de nome Wesley (seu vizinho) e Wellington (sisquinho); que quando estava no banheiro o declarante viu que estavam chutando a porta do banheiro; que o declarante achou estranho e saiu do banheiro e viu que a pessoa que estava chutando a porta era um empregado de Dominguinhos (tem uma tatuagem grande no braço direito); que o declarante pediu para o rapaz não chutar a porta; que, nesse momento, começou uma confusão generalizada; que o declarante se sentiu acuado pois vinham mais de trinta pessoas em sua direção; que os agressores estavam armados com garrafas de cerveja e pedaços de pau;
que o declarante com medo e por estar armado sacou da arma e atirou para o chão com intuito de terminar o tumulto; que o declarante não viu se os tiros acertaram alguma pessoa; que não viu a vítima caída
; [...] que somente ficou sabendo que alguém havia sido baleado no dia seguinte por meio do ”Facebook”;
que
ao ver a foto da vítima no “Facebook” o reconheceu como a pessoa que estava próximo quando efetuou o disparo
[...]
que,

ao ser questionado sobre como adquiriu a arma, afirmou que a encontrou no chão próximo ao Restaurante da Dona Hilda, no mesmo dia do crime, por volta das 20:50;
que
a arma era uma "garrucha", com dois canos;
que
ao encontrar a arma não verificou se a mesma estava municiada, apenas a pegou e colocou no bolso
[...]
.

Posteriormente, ao ser interrogado em juízo, às fls. 242/242v, o recorrente confirmou a versão apresentada em esfera policial, ressaltando que teria efetuado apenas um disparo, direcionado ao chão, com o propósito de dispersar o tumulto. Contudo, no tocante à arma de fogo utilizada, alterou parcialmente sua narrativa, afirmando que a teria comprado no próprio dia dos fatos, sem saber que ela estava municiada, vê-se:

Q
ue
comprou a arma no mesmo dia dos fatos de um rapaz que estava no bar vendendo esta arma
; que acabou comprando para poder levar para a casa da sua mãe; que não tem o costume de andar armado; [...] que tinha ido ao bar comprar cerveja quando ouviu uma conversa entre dois rapazes sobre a venda de uma arma de fogo; que a arma era uma garrucha de dois canos; que adquiriu a
ar
ma por R
$
200,00; que
sequer perguntou se havia munição na arma e colocou a arma no bolso
; que comprou uma ‘
latinha’ de cerveja e foi embora; que nes
s
e momento estava com sua esposa, com Wesley (preto) e Bruno; que na sequência parou no posto de gasolina;
que só atirou por que não teve outra opç
ã
o; que tirou a arma do bolso e atirou, mas, no entanto, nem sequer sabia se havia munição na arma

[...]
.

Durante a instrução processual, foram ouvidas diversas testemunhas oculares, cujos depoimentos corroboraram a versão da vítima e, parcialmente, a do acusado, no sentido de que havia, de fato, uma briga generalizada no local, ocasião em que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Lucas Nascimento Zanetti.

Dessa forma, a partir do acervo probatório coligido, não restou comprovada, de forma inquestionável, a presença de excludente de ilicitude por legítima defesa ou de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.

Outrossim, ainda que o recorrente alegue ter efetuado apenas um disparo em direção ao solo com o intuito de dispersar o tumulto, é certo que dois projéteis atingiram a vítima em regiões vitais, o que revela, ao menos em tese, excesso na conduta adotada.

Ressalte-se, ademais, que, conforme relato do próprio acusado, a arma de fogo foi adquirida no mesmo dia dos fatos, sendo por ele portada em ambiente público, com grande concentração de pessoas, em pleno dia de votação eleitoral, o que evidencia, no mínimo, a assunção consciente do risco de empregá-la em eventual situação conflituosa.

Assim, remoro que
não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que nes
t
e momento
deve ser prestigiada
a decisão que remete à discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
)
ou que não viu outra saída que não o disparo de arma de fogo
deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

P
or tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da
s
excludente
s
de ilicitude
e
culpabilidade
, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que falar em absolvição sumária de
Luciano Marroque Demuner
.

Na sequência, de forma subsidiária,

a defesa pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
do agente.

Sobre o tema, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
a
nimus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Nesse contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
, como na presente hipótese.

Nesse sentido
já decidiu

este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime. 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
. (STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

No caso em apreço, conforme já exposto, depreende-se a existência de indícios suficientes quanto à autoria do acusado na prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido contra a vítima Lucas Nascimento Zanetti.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o
recorrente
,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
. Isso se extrai da forma como os fatos ocorreram, especialmente diante dos fortes indícios de que o acusado, no decorrer de uma briga, desferiu dois disparos de arma de fogo que atingiram a vítima
na região abdominal e na linha axilar,
abandonando o local sem prestar qualquer tipo de socorro.

Desse modo, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu teria agido sem
animus necandi,
não h
avendo
que falar em desclassificação do delito
.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 24 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)